Tribunal: TJMT
Processo: 0005411-68.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005411-68.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAYMON SILVIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 039.490.571-70 (APELANTE), WINICIUS GONCALVES DE MORAES - CPF: 065.485.261-80 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (APELANTE), ELTON FERNANDES MIRANDA - CPF: 468.599.261-04 (VÍTIMA), Gracy Kelli Gomes de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO BORGES FRANCA - CPF: 046.734.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4o, I E IV, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA A CULPABILIDADE – NOVA DOSIMETRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ABERTO –
ISENÇÃO DE CUSTAS E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELANTE 01
– REQUER A FIXAÇÃO DA PENA MULTA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – NA SENTENÇA PROFERIDA A MULTA FOI APLICADA EM SEU MÍNIMO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

Constatado que as reprimendas dos apelantes, tanto a privativa de liberdade quanto à de multa, encontram-se fixadas nos patamares mínimos, houve a devida substituição da pena privativa de liberdade por sanções
restritivas
de
direitos
.

In casu, as penas definitivas restaram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão, bem como infere-se dos autos que os apelantes não são reincidentes, portanto, entendo que o regime deve ser modificado para o aberto, conforme intelecção do art. 33, § 2°, c, do Código Penal.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

Observa-se que o Magistrado a quo, respeitou os critérios de fixação da pena de multa, e considerando a situação econômica da apelante, determinou a aplicação do valor mínimo para a fixação dos dias-multa, ou seja, 1/30 do salário-mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Saymon Silvio Guimarães dos Santos e Winicius Gonçalves de Moraes
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, nos autos da ação penal no 5411-68.2019.8.11.0004 (Código 305754), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, I e IV do Código Penal, a pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias e, pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto. (Sentença – Id 385609 a 38560963)

Inconformados com o desfecho condenatório, os acusados interpuseram o recurso de apelação criminal. (Id 38560989 e 38560999)

Em suas razões recursais, requerem a readequação da pena-base próxima ao mínimo legalmente cominado à espécie e consequentemente alteração do regime de cumprimento de pena.

Pleiteia ainda a isenção de custas e despesas processuais.

Ainda, com relação ao apelante Winicius, pleiteia a defesa, a fixação da pena de multa no mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias-multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos. (Id 38560990 e 38561450 e 38561451).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para modificar o regime de cumprimento para o aberto, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 40039456)

“
Sumário
: Acusados condenados como incursos nas penas do art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, às pensa de 03 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 68 dias-multa –
Irresignações defensivas
– Requerem as defesas a fixação das pena-base base no mínimo legal, , alteração do regime de cumprimento, redução da pena de multa e isenção das custas processuais – Pretensões improcedentes – Pena-base – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Quantum de exasperação proporcional –Necessidade de modificação do regime de cumprimento para o aberto- Preenchimento dos requisitos legais- Multa estipulada dentro dos critérios legais- Isenção de custas- Ausência de previsão legal- Pela manutenção da sentença –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se

de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 38558971)

“(...)Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia de
26 de abril de 2.019
, por Volta de l8h00min, no interior da residência localizada na Rua Esmeralda, n° 1.618, Nova Barra Sul, nesta cidade, os denunciados, agindo
em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante arrombamento da porta da residência do ofendido Elton Fernandes Miranda
, os seguintes objetos:
01 um) motor, Yamaha, 15 HP; 04 (quatro) frascos de perfume de marcasdiversasg01 (uma) vara de pescar com carretilha; 01 (um) canivete);01 (uma) televisão, marca LG; 01 (uma) espingarda de pressão,
avaliados conjuntamente em R$ 5.930,00(cinco mil, novecentos e trinta reais) —auto de avaliação indireta (fls. 102-IP). Somente parte da res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito (fls. 11-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado, denota-se que, no dia do fato, os denunciados previamente ajustados a cometerem o delito, se dirigiram até a residência do ofendido usando o veículo Fiat Uno de DIEGO, sendo que, para adentrarem ao local
arrombaram a porta daquela residência
, tendo adentrado no interior da casa somente os denunciados WINICIUS e SAYMON, haja vista que o denunciado DIEGO ficou esperando no interior de seu veículo, em frente aquela casa, com o intuito de vigiar o local e dar cobertura para, assim, de posse dos objetos subtraídos, partirem em fuga do local com destino a residência de DIEGO.

Ocorre que, quando o ofendido chegou em sua residência percebeu que a porta dos fundos estava danificada e uma janela de sua casa estava aberta e, ao adentrar na casa, constatou que havia sido subtraído vários objetos do interior da sua moradia, tendo o mesmo acionado a polícia militar que passou a efetuar algumas diligências na tentativa de chegar a autoria do delito, sendo que, através do mapeamento de monitoramento eletrônico realizado pela cadeia pública local se constatou que o indiciado DIEGO (que estava utilizando tornozeleira eletrônica)esteve na residência do ofendido no dia do delito.

Deste modo, de posse de tais informações, uma guarnição da polícia militar se dirigiu a residência de DIEGO e foram localizados no interior daquela casa alguns objetos que haviam sido subtraídos do interior da residência do ofendido, tendo sido o denunciado DIEGO abordado pelos policiais tentando partir em

fuga, ao que, o mesmo não só confessou ter sido ele o autor do delito apurado, como apontou seus comparsas na empreitada criminosa, aduzindo, ainda que a espingarda de pressão teria sido vendida por ele para Graziel pelo Valor de R$ 900,00(novecentos reais), tendo sido a mesma recuperada de posse da referida pessoa, em sua residência (fls. 11 e 12-IP).

Ademais, foi localizado no interior da residência de DIEGO 01 (um) motor SUZUKI 15, de cor preta, objeto de furto ocorrido no dia 18 de abril de 2.019, do interior de uma residência localizada na Fazenda Recanto Alegre, município de Araguaiana/MT, pertencente a ofendida Gazy Keli Gomes de Souza, objeto este que o denunciado afirmou ter adquirido de alguém morador dc Aragarças/GO, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), evidenciando-se que era plenamente sapiente da origem ilícita do motor por ele adquirido, em virtude do valor ínfimo pago, eis que o mesmo é avaliado em R$ 6.549 (seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais, conforme termo de declarações as fls. 44/45—IP e Boletim de Ocorrência as fls. 49/49 e verso).

O indiciado DIEGO, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter sido o autor do furto ocorrido na residência de Elton em companhia de WINICIUS e SAYMON, bem como de ter adquirido o motor subtraído da ofendida Grazy por valor irrisório, sem exigir nota fiscal (fls. 15/18 e 79/81-IP).

De igual modo, os denunciados WINICIUS e SAYMON, ao serem interrogados perante a autoridade policial, confessaram sua participação no delito cometido na residência do ofendido Elton cm companhia de DIEGO (fls. 26/28e 35/36-IP). (...)”

QUANTO AO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APLICANDO A PENA-BASE NO SEU MÍNIMO

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitiva não foram questionadas pelo apelante.

Para permitir a análise da decisão, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“(...)
Dosimetria

Do Réu Saymon Silvio Guimarães dos Santos

A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4°, do Código Penal e de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que
culpabilidade
, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a residência da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada à simples subtração de objetos sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 19881; quanto aos
antecedentes
, vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena-base —Sumula n° 444 do STJ; não existem nos autos elementos suficientes a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valora-1as; quanto aos
motivos do crime
, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
consequências
são inerentes ao próprio tipo penal; as
circunstâncias do crime
, se encontram relatadas nos autos, demonstrando uma maior reprovação, eis que cometeu o delito em concurso de agentes, sendo que a circunstância do arrombamento foi utilizada para qualificar o delito de furto, e; no exame do
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Da analise das circunstancias judiciais,
fixo
a pena privativa de liberdade em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 107 (cento e sete) dias-multa
.

Verifico na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), motivo pelo que atenuo a pena, passando a dosá-1a em
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Por sua vez, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual, torno definitiva, ante a ausência de outras circunstancias capazes de modificá-1a.

Em razão do reconhecimento de circunstancias negativas, em Vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no regime
semiaberto,
não influenciando o disposto no § 2° do art. 387, do Código de Processo Penal. (...) “

Do Réu Winicius Gonçalves de Moraes

A pena prevista para o crime tipificado no art. 155, §4°, do Código Penal e de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que
culpabilidade
, verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a residência da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada à simples subtração de objetos sem violação constitucional ao art. 5, inciso XI, da Constituição Federal de 19881; quanto aos
antecedentes
, vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena-base -Sumula n° 444 do STJ; não existem nos autos elementos suficientes a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valora-1as; quanto aos
motivos do crime
, é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
consequências
são inerentes ao próprio tipo penal; as
circunstâncias do crime
, se encontram relatadas nos autos, demonstrando uma maior reprovação, eis que cometeu o delito em concurso de agentes, sendo que a circunstância do arrombamento foi utilizada para qualificar o delito de furto, e; no exame do
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Da analise das circunstancias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 107 (cento e sete) dias-multa
.

Verifico na segunda fase da dosimetria a circunstância atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea “d”, (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade), motivo pelo que atenuo a pena, passando a dosá-1a em
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Por sua vez, não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento, motivo, pelo qual, torno definitiva, ante a ausência de outras circunstancias capazes de modificá-1a.

Em razão do reconhecimento de circunstancias negativas, em Vista do quanto disposto pelo art. 33, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada no regime
semiaberto,
não influenciando o disposto no § 2° do art. 387, do Código de Processo Penal. (...) “

Entendo que parcial razão assiste aos apelantes. Explico.

A fundamentação utilizada foi a mesma para ambos os apelantes, desse modo serão analisadas em conjunto.

Ao exasperar a pena dos apelantes, o douto magistrado negativou as circunstâncias relativas a culpabilidade e circunstância do crime.

Quanto a culpabilidade, constata-se que a fundamentação se mostra genérica, não tendo sido apontado nenhum elemento que demonstre um maior juízo de reprovabilidade do apelante.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie, portanto neutralizo a circunstância judicial da culpabilidade.

Quanto as circunstâncias do crime, extrai que magistrado sopesou o concurso de agente. Ressalto que incidindo mais de uma qualificadora no crime de furto, é perfeitamente possível que uma seja utilizada para qualificar o delito, e, as demais, valoradas como circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido:

“(...) No caso, tendo em vista que o crime teve duas qualificadoras, uma poderá ser utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial negativa, como fez o Tribunal local. (STJ, HC 308716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 03/05/2017)

Nessa ordem, os apelantes fazem jus a uma nova dosimetria:

1a fase:
Foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, assim fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

2a fase:
Não há agravantes a ser reconhecida, contudo deve haver reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Assim, a pena passar para 02 (dois) anos.

3a Fase:
Não existe causa de aumento ou de diminuição da pena.

Desse modo, a pena passa a ser de 02 (dois) anos de reclusão.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos e 10 (onze) dias-multa.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo juízo das execuções penais e limitação de fim de semana (art. 43, incisos III e IV, do Código Penal), que reputo necessárias e suficientes diante das condições pessoais dos apelantes.

Quanto ao apelante
Winicius
, a defesa requer a redução do quantum relativo a pena de multa, pois não possui condições financeiras para adimpli-la.

Observa-se que o Magistrado
a quo
, respeitou os critérios de fixação da pena de multa, e considerando a situação econômica da apelante, determinou a aplicação do valor mínimo para a fixação dos dias-multa, ou seja, 1/30 do salário-mínimo.

QUANTO A ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Razão assiste aos apelantes.

Assim preceitua o art. 33, §2o, “c” do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

(...)”

In casu
, as penas definitivas restaram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão, bem como infere-se dos autos que os apelantes não são reincidentes, portanto, entendo que o regime deve ser modificado para o aberto, conforme intelecção do art. 33, § 2°, ‘c’, do Código Penal.

AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS / CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso interposto por
Saymon Silvio Guimarães dos Santos e Winicius Gonçalves de Moraes,
e readéquo a pena-base e em consequência, substituo por duas penas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020